Tribunal: TJMT
Processo: 1021546-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021546-19.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SUELEN VIANA DE SOUZA GONCALVES (RECORRIDO), FERNANDO ARAUJO LUZ - CPF: 006.123.311-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO - CPF: 003.543.061-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 987.362.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN VIANA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 013.837.641-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI FEDERAL 9.613/98 – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECORRIDA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 6 MESES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, e desde a liberdade da recorrida há mais de seis meses não se têm notícias de que ela tenha cometido qualquer ato atentatório à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial.

Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custodia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu
decisum
com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 0003108-61.2020.811.0064 (código 706757), que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão contra a recorrida
Suelen Viana de Souza Gonçalves,
autuada pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, ilícito tipificado no art. 1o, § 1o, inciso II, da Lei 9.613/98 (Id. 62047997, pp. 45-46).

Nas razões recursais, o órgão ministerial sustentou, em síntese, que a decretação da prisão preventiva faz-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que resultou prejuízo de grande monta aos cofres públicos do município de Rondonópolis.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja decretada a prisão preventiva da recorrida (Id. 62047997, pp. 57-62).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 62049450, p. 80).

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 62049450, pp. 19-27).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, nos termos do seguinte ementário (Id. 68266959, p. 1):

“
Sumário
: Acusada denunciada em razão da prática, em tese, do crime descrito nos artigos 171, § 3o, do Código Penal, art. 7o, IV, “a”, da Lei n. 8.137/199, em razão da fraude empregada contra o município de Rondonópolis na venda de 22 (vinte e dois) aparelhos pulmonares (ventilador pulmonar) falsos que destinavam-se a atender às vítimas da COVID-19 – Decisão que indeferiu o pedido feito pela acusação para decretar a prisão preventiva da implicada - Inconformismo ministerial – Pretendida decretação da prisão cautelar da recorrida - Irresignação que merece respaldo – Presentes os pressupostos da prisão cautelar presentes (CPP, art. 312) - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública diante do comoção social causado pela conduta imputada a ré diante da crise sanitária e hospitalar vivenciado pela pandemia causada pela COVID-19, em que pessoas estão morrendo diante da escassez de respiradores –
Pelo provimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se das razões recursais o seguinte contexto fático:

“No dia 22.05.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos réus Ramos de Faria e Silva Filho e Jesus de Oliveira Vieira de Sousa, imputando-lhes a prática do crime de estelionato circunstanciado (CP, artigo 171, §3o) e crime contra as relações de consumo (Lei n. 8.137/1990, artigo 7o, IV, “a”, em razão da fraude empregada contra o município de Rondonópolis na venda de 22 (vinte e dois) aparelhos pulmonares (ventilador pulmonar) falsos, gerando um prejuízo aos cofres públicos de R$ 4.136.000,00 (quatro milhões cento e trinta e seis reais).

Sobreleva notar, que ainda durante as investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão, afastamento de sigilo de dados, quebra de sigilo bancário e bloqueio cautelar de contas, pedidos que, após manifestação favorável do Ministério Público, foram deferidos em sua integralidade. Com relação a primeira medida cautelar [prisão preventiva], houve êxito apenas em relação ao réu Ramos de Farias e Silva Filho, encontrando-se Jesus de Oliveira Vieira de Sousa na condição de foragido da Justiça.

A denúncia foi recebida pelo magistrado titular da 3a Vara Criminal de Rondonópolis no dia 29.05.2020; o acusado Ramos de Faria e Silva Filho foi citado e apresentou resposta à acusação no dia 08.06.2020, deixando para manifestar sobre o mérito após o encerramento da instrução processual, enquanto que o acusado Jesus de Oliveira Vieira de Sousa ainda não foi localizado para citação, no entanto, como já mencionado, há mandado de prisão preventiva expedido contra sua pessoa, já cadastrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

No dia 29.06.2020,
analisando com maior acuidade os autos, o Ministério Público aditou à denúncia
, com fundamento no artigo 569 do Código de Processo Penal,
para incluir a denunciada, ora recorrida, Suelen Viana de Souza Gonçalves no polo passivo da ação, imputando-lhe a prática do crime de lavagem de capitais
, assim como acrescentou este novo delito ao réu Ramos de Farias e Silva Filho
(Id. 62047997, pp. 58-59) – destaquei.

O Ministério Público postula pela decretação de prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão contra a recorrida
Suelen Viana de Souza Gonçalves pelo suposto cometimento do delito de lavagem de dinheiro, ilícito tipificado no art. 1o, § 1o, inciso II, da Lei 9.613/98.

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelo Ministério Público, entendo que a pretensão recursal não faz jus à guarida.

Ao indeferir o pedido ministerial, o Juízo singular consignou o seguinte:

“O Ministério Público, ofereceu aditamento à denúncia oferecida (ref. 19), para inclusão de novo delito, em face do acusado RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO, vez que das provas constante nos autos demonstram a ocorrência, também, do crime de lavagem de capitais (Lei n. 9.113/98, art. 1o, caput) por parte do acusado retromencionado, bem como da sua esposa, SUELEN VIANA DE SOUZA GONÇALVES, pessoa a ser incluída no presente aditamento, protestando ao fim pela condenação do (a) mesmo (a) nas penas do referido dispositivo.

Pois bem. Em relação ao já denunciado RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO, estando à ação penal em curso, e não havendo ainda se iniciado a instrução do processo, entendo que o réu deve ter ciência do acréscimo da acusação na forma do art. 384 do Código de Processo Penal, sendo assim, intime-se a defesa do mesmo, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do aditamento da denúncia oferecido pelo Ministério Público no evento de ref. 19.

(...)

Em relação à investigada SUELEN VIANA DE SOUZA GONÇALVES, diante do teor da manifestação ministerial (ref. 19), na qual o Parquet pugna pela inclusão da mesma na denúncia, por entender que existem provas da possível ocorrência do crime de lavagem de capitais (Lei n. 9.113/98, art. 1o, caput) por parte da acusada retromencionada.

Pois bem, após analisar com acuidade os autos, entendo que existem elementos suficientes para se receber a peça e fazer ingressar na relação jurídica processual a referida pessoa.

Emana dos autos que o denunciado Ramos de Faria e Silva, utilizando-se de uma pessoa jurídica, da qual se intitula apenas como representante de fato, denominada, “Life Med Comércio de Produtos Hospitalares”, em razão da suposta venda de respiradores para o Município de Rondonópolis, conseguiu receber o valor de R$ 4.136.000,00 (quatro milhões e cento e trinta e seis mil reais), entretanto, os aparelhos entregues estavam apenas acondicionados em caixas com a identificação em tese alterada, já que tratam na realidade de monitores cardíacos.

Assim, diante dos fatos acima narrados, e vislumbrando a possível prática de um crime, no dia 23.04.2020 uma equipe de investigação da Polícia Judiciária Civil/Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, deslocou-se até a cidade de Palmas/TO para apuração do caso, onde restou constatado que empresa LIFE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES não possui sede, tratando-se de possível empresa de “fachada”, inclusive, esta foi aberta no mês de setembro de 2019, e todos indícios apontam que a empresa, em tese, seja do réu RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO, e JESUS DE OLIVERIA VIEIRA SOUSA seja um “laranja”.

Ademais, conforme informações prestadas pela Procuradoria da Prefeitura de Rondonópolis/MT, o munícipio ingressou com ação cautelar cível para bloqueio das contas e ressarcimento de valores ao erário (autos no 10070099-2020.8.11.0003), a qual obteve êxito parcial, vez que foi foram localizados cerca de R$ 1.200.000,00 (um milhão de duzentos) nas contas bancárias da empresa LIFE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES e dos indiciados JESUS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUSA e RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO, não sendo obtido êxito em se recuperar todo o valor pago pelo Município.

Por essa vereda, observa-se que recursos saíram da conta do Município vítima e após terem sido recebidos pela empresa utilizada para a realização do negócio apontado como criminoso, os valores foram então enviados para contas de titularidade de outras pessoas físicas, dentre elas, a princípio, também a da denunciada, que é esposa do réu Ramos de Faria e Silva Filho.

(...)

Dessa forma, RECEBO a manifestação de ref. 19, como DENÚNCIA em todos os seus termos, para incluir no polo passivo da ação SUELEN VIANA DE SOUZA GONÇALVES como incursa nas disposições do art. art. 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/98.

Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.

(...)

No tocante ao pedido de decretação da prisão preventiva da denunciada SUELEN VIANA DE SOUZA GONÇALVES, cabe ressaltar que a referida prisão tem como pressupostos o fummus comissi delicti, ou seja, a constatação dos indícios de autoria e prova da materialidade do crime, somados ao periculum libertatis, este evidenciado pela demonstração de que o sujeito, em liberdade, apresenta concretamente risco para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução processual ou para o cumprimento de eventual pena.

Pois bem, neste momento entendo que o requerimento apontou com suficiência a presença do fummus comissi delicti, entretanto, não logrou o mesmo êxito em apontar a presença de elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis.

De igual forma, ainda não vislumbro a necessidade de imposição de medidas cautelares, já que também não vislumbro neste momento a necessidade delas.

Sendo assim, indefiro o pedido de prisão e de imposição de medidas cautelares. (...)”
(Id. 62047997, pp. 45-46) – destaquei.

De certo que os fatos narrados na peça acusatória são extremamente graves, porém, aparentemente a força desses elementos para o fim de sustentar uma possível custódia cautelar já se esvaneceu no tempo, de modo que a gravidade do suposto delito já não figura como apta a sustentar a decretação da prisão preventiva, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em 8.7.2020, portanto, há mais de 6 meses.

Dessa forma, constata-se que a recorrida está em liberdade há mais de 6 meses, e nesse período não há notícias de que ela tenha cometido novos delitos, ameaçado alguma testemunha ou pretendido se evadir do distrito da culpa.

Assim, a menos que houvesse algum elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública ou econômica, ou qualquer outro requisito do art. 312 do Estatuto Processual Penal, o que não se observa no caso em apreço, a decretação da prisão preventiva da recorrida importaria em menosprezo aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, entabulados no art. 5o incisos LIV e LVII da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SUA REVOGAÇÃO. 1. Pela sistemática do nosso direito positivo, a prisão preventiva é medida de exceção, sendo cabível apenas em situações especiais, previamente previstas em lei. 2. É de ser revogada a prisão preventiva se os fundamentos legais de sua decretação esvaíram-se com o decurso do tempo. 3. Ordem impetrada a que se concede”
(TRF – 3a REGIÃO,
HC
n. 91030195635/SP, Segunda Turma, julgado em 17.8.1994, p. 44131, Juíza Ramza Tartuce).

Por fim, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva.

A propósito, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custodia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providencia cautelar”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 3421/2014, Relator: Gilberto Giraldelli, j. 22.6.2015).

Por todo o exposto, conheço do presente recurso ministerial e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021